Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707845-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA EMBARGADO: RENOVADORA DE PENUS OK LTDA - ME DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento designada para o período de 26/01/22 a 02/02/22. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator